Tribunal: STF
Processo: ARE 1534495
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciano Gomes Vieira interpõe agravo, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 30) contra a decisão (eDoc 28) que, ao fundamentar-se na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF e na natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 24) manejado em face de acórdãos assim ementados (eDoc 17 e 22):



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DE LICENÇA-SERVIDOR NO LUGAR DE LICENÇA CAPACITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS 4.878/65 E 8.112/90. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    [...]



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DE LICENÇA-SERVIDOR NO LUGAR DE LICENÇA CAPACITAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE ERRO MATERIAL. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    [...]



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao analisar legislação infraconstitucional, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência quanto ao pedido de concessão da licença-servidor em substituição à licença capacitação, uma vez que o regime jurídico da PCDF é regulado pela Lei Federal n. 4.878/65 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n. 8.112/90, afastando a aplicação da legislação distrital aos servidores da corporação.



     



    Transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor:



    2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou ser policial civil do Distrito Federal e solicitou administrativamente a concessão da licença-servidor, aplicada aos servidores públicos do Distrito Federal, ao invés da licença capacitação, prevista na Lei n. 8.112/90, tendo seu pedido sido indeferido administrativamente. Afirmou que, de acordo com entendimento majoritário deste TJDFT, os servidores da Polícia Civil do DF são servidores públicos distritais, admitindo-se a aplicabilidade da Lei Complementar nº 840/11 concomitantemente com a Lei nº 8.112/90.



    [...]



    6. Nos termos do art. 21, XIV, da Constituição Federal, compete à União a organização e manutenção da Polícia Civil do DF, razão pela qual o regime jurídico aplicável aos policiais civis do DF é o estabelecido pela Lei 4.878/65 e, subsidiariamente, pela Lei nº 9.099/95, o que afasta a incidência da Lei Complementar Distrital nº 840/11. Nesse sentido: (Acórdão 1756330, 07118412820238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1763752, 07164834420238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 



    7. Assim, não sendo caso de aplicação da Lei Complementar Distrital nº 840/11 aos policiais civis do DF e inexistindo previsão legal para concessão de licença servidor na Lei nº 8.112/90, inexiste amparo jurídico para a concessão da licença vindicada.



    A revisão do posicionamento do órgão judiciário de origem, com a análise da possibilidade de aplicação da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 aos policiais civis do Distrito Federal, exigiria a interpretação de normas infraconstitucionais, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente